Tribunal: TJSP
Processo: 1002425-96.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação Cível – Competência recursal – Município de Americana – Exoneração de servidores não estáveis – Entendimento atual da C. Turma Especial, estabelecido no conflito de competência no 0017597-21.2019.8.26.0000, que segue no sentido da inexistência de prevenção desta C. 2a Câmara – Superveniência da mencionada posição em relação ao conflito no 2186138-80.2019.8.26.0000, tirado dos

Ementa:
Apelação Cível – Competência recursal – Município de Americana – Exoneração de servidores não estáveis – Entendimento atual da C. Turma Especial, estabelecido no conflito de competência no 0017597-21.2019.8.26.0000, que segue no sentido da inexistência de prevenção desta C. 2a Câmara – Superveniência da mencionada posição em relação ao conflito no 2186138-80.2019.8.26.0000, tirado dos presentes autos pela parte autora e que não foi conhecido pela C. Turma Especial por ausência de recusa da distribuição por prevenção, bem como por possível interesse da parte na distribuição livre – Conflitos de competência derivados de ações de causa de pedir e pedidos idênticos, ambos sendo suscitados pela parte autora – Possibilidade de aplicação do nova orientação em detrimento daquela adotada no conflito referente aos presentes autos – Questão de caráter exclusivamente processual, passível de revisão antes do julgamento do apelo – Necessidade de preservação da coerência – Recurso que deve ser apreciado pela C. 5a Câmara de Direito Público, ao qual originalmente foi distribuído livremente – Suscitado conflito negativo de competência a ser dirimido pela C. Turma Especial.